Tribunal: TJMT
Processo: 1018326-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018326-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[APARECIDO TOMAZ DE SIQUEIRA - CPF: 415.380.801-68 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO -CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 42 DO CDC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.

Cabe condenar ao pagamento de indenização por danos morais a instituição financeira que procede a cobranças evidentemente indevidas, obrigando o consumidor a ajuizar ação para ver resguardado seu direito, frontalmente agredido por sua flagrante má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por APARECIDO TOMAZ DE SIQUEIRA, em face de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1018326-89.2017.8.11.0041 – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – julgou improcedente referida ação, nos termos da art. 487, I do CPC. Condenou o requerente ao pagamento das custas processais e honorários advocatícios, que arbitrou em 20% do valor atualizado causa, suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que o preposto do banco Apelando em setembro de 2012 se dirigiu até o loca de trabalho do Apelante onde ofereceram empréstimo consignado a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas, com juros próprio desta modalidade; que atraído pelas vantagens assinou documento em branco.

Aduz que com o passar dos anos descobriu que foi engado, ofereceram, na realidade, empréstimo consignado e venderam outro, cartão de crédito, com juros bem mais elevados e sem prazo de término.

Sustenta não ser razoável, um consumidor, emprestar do banco R$ 1.128,00 (um mil, cento e vinte e oito reais) em setembro de 2012 e pagar 82 parcelas

de R$ 65,94 (sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), dando ao banco R$ 5.407.08 (cinco mil, quatrocentos e sete reais e oito centavos) e ainda dever o valor original emprestado.

Que resta evidente, neste caso o vício de consentimento, posto que nunca teve a intenção de contratar e/ou utilizou cartão de crédito/débito da ré.

Assevera que acreditava estar contratando empréstimo consignado, como foi ofertado no momento da contratação e não cartão de crédito consignado com descontos eterno. O contrato é nulo. Os correspondentes do banco apelado fizeram o apelante assinar um documento em branco, onde posteriormente fizeram o preenchimento a mão e a lápis, sem dar a oportunidade do apelante consumidor ter ciência de seus termos. Para tanto, basta observar a cópia do suposto contrato juntado, pelo apelado aos autos.

Destaca que foi realizada uma transferência eletrônica e não compras em cartão de crédito/débito.

Consigna que nunca teve acesso ao contrato, posto que se comprometeram de enviar posteriormente, bem como nunca recebeu qualquer fatura para pagamento.

Alega que não está querendo eximir -se de sua responsabilidade. O que pretende é pagar o que realmente foi pactuado no momento da contratação; empréstimo consignado a ser pago em 36 parcelas, com juros de 2,59 % ao mês.

Defende a não utilização de cartão de crédito.

Alega que o juízo considerou que Apelante utilizou o cartão de crédito para realização de saque, fato que nunca existiu, posto que foi realizada uma transferência bancária.

Sustenta não ter recebido o cartão de crédito, e que competia a instituição financeira demonstrar o envio e entrega do cartão de crédito/débito, o que não ocorreu no presente caso.

Alega que as faturas (telas sistêmicas de computador) juntadas pelo apelado não tem valor de prova, seja por ser confeccionado unilateralmente sem a participação do consumidor, seja por não se submeter ao contraditório e a ampla defesa.

Por ser confeccionado em sistema de computador, pode ser modificado facilmente, por qualquer funcionário.

Destaca que, o que realmente ocorreu no caso in concreto, foi UMA transferência bancária no valor de R$ 1.128,00 onde foi realizado por meio de TED (transferência eletrônica direta) no BANCO DO BRASIL.

Espera que seja sanado o abuso e que seja mantido o negócio inicialmente proposta/desejado; empréstimo consignado com taxa de juros de 2,59% por mês a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas. Considerando que a apelante nunca recebeu/utilizou cartão de credito/débito da requerida. A parte apelante CONCORDA que os valores liberados (R$ 1.218,00 + juros 2,59% ao mês, limitados a 36 parcelas = R$ 1.748,16 ) em decorrência do negócio seja abatido dos valores já pagos R$ 5.407,08.

Em homenagem ao princípio da subsidiariedade, em caso de Vossas Excelências considerar a relação de cartão de crédito/débito, requer também que seja abatido os valores supostamente gastos no referido cartão.

Sustenta fazer-se necessário a conversão o cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Quanto a cobrança indevida, que o banco apelado agiu de má fé, com intenção clara de obter vantagem excessiva em detrimento de seus clientes.

Que já se passaram mais de 06 (seis) anos e ainda consta débito/valor original emprestado.

Ainda, que até o presente momento o apelante consumidor, desde setembro de 2012 já pagou 82 parcelas de R$ 65,94 dando ao banco réu, apenas em juros, o valor de R$ 5.407,08.

Em razão da conduta dolosa praticada pelo banco apelado, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor., conforme preceitua o artigo 42, parágrafo único do CDC.

Sustenta a existência do dano moral.

Requer seja conhecido o presente recurso, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da parte autora.

Requer também, a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões (id.n.23003444).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por APARECIDO TOMAZ DE SIQUEIRA, em face de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1018326-89.2017.8.11.0041 – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – julgou improcedente referida ação, nos termos da art. 487, I do CPC. Condenou o requerente ao pagamento das custas processais e honorários advocatícios, que arbitrou em 20% do valor atualizado causa, suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação ora interposto.

Em suas razões o Apelante alega em síntese, que o preposto do banco Apelando em setembro de 2012 se dirigiu até o local de trabalho do Apelante onde ofereceram empréstimo consignado a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas, com juros próprio desta modalidade; que atraído pelas vantagens assinou documento em branco.

Assevera que acreditava estar contratando empréstimo consignado, como foi ofertado no momento da contratação e não cartão de crédito consignado com descontos eterno.

Destaca que, o que realmente ocorreu no caso in concreto, foi uma transferência bancária no valor de R$ 1.128,00 onde foi realizado por meio de TED (transferência eletrônica direta) no BANCO DO BRASIL.

Inicialmente
mister destacar que a relação contratual celebrada entre as partes, submete-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No mesmo sentido, as Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ
: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Pois bem.

Após análise acurada dos autos, tenho que razão assiste ao Apelante.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia do Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento do Apelante.

A ficha cadastral (id.n.o 23003426) apesar de possuir o título “FICHA CADASTRAL – PESSOA NATURAL ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO e ADF” , na cláusula “VIII - Autorização Cliente”, especificamente no 8.2, consta:

"8.2 – Autorizo, expressamente, de forma irrevogável e irretratável, a minha fonte pagadora/empregadora, a realizar o desconto mensal em meu salário/benefício previdenciário/remuneração, em favor deste Banco, Instituição Financeira Consignatária,
para o pagamento correspondente às parcelas
de eventuais empréstimo (s)
e do
valor mínimo da fatura mensal do Cartão de Crédito mediante consignação, que venha a contratar.”

Neste documento o Apelante autorizou o pagamento direto em sua fonte pagadora de “eventuais empréstimos” e do “valor mínimo da fatura mensal mediante consignação”
que viesse a contratar
.

Continua (id.n.o 2300426-pág.3), tem o seguinte título, “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM ÓRGÃO PÚBLICO”, em nenhum momento consta que se refere a “cartão de crédito consignado”.

Logo abaixo, cláusula “IX – Adesão a Cartão de Crédito” e de igual forma, não consta que se refere a cartão de crédito consignado.

Desta feita, imperiosa a conclusão de que o Apelante assinou o referido documento tendo a certeza de que se tratava de contrato de empréstimo pessoal consignado (com desconto em sua folha de pagamento), com juros bem mais baratos que os praticados por cartões de crédito.

Desta feita, patente a violação ao princípio da informação e transparência, consoante art. 46 do CDC:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos

forem redigidos para dificultar a compensação de seu sentido e alcance.

Não é demais consignar, que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

No caso ora em análise, não restou nenhuma clareza no contrato entabulado pelas partes, posto que em nenhum momento se verifica que o contrato se trata de “Cartão de Crédito Consignado”.

Diante do exposto, não há como não se chegar a conclusão, de que o Apelante iludido pela Instituição Financeira, posto que o contrato firmado tem todas as características de um empréstimo normal.

Em que pese o banco colacionar faturas referentes ao cartão 5313.0412.4073.8018, o Autor/Apelante afirmou nunca ter recebido referido cartão ou faturas, bem como não efetuou o desbloqueio.

Ora caberia ao Banco Apelado a prova do envio do cartão e o desbloqueio do mesmo pelo Apelante, conforme estabelece o art. 373, II do CPC, e deste ônus não se desincumbiu.

Soma-se a isso, o fato de que o valor contratado pelo Apelante foi disponibilizado via TED (id.n.23003403), e não por meio de saque com cartão de crédito.

Diante do exposto, resta claro que o Apelante de fato, não buscou a contratação de cartão de crédito consignado, mas apenas e simplesmente empréstimo consignado, que possui inclusive taxa de juros menor, por ser o Apelante Servidor Público.

No contrato apresentado pelo Banco Apelado, a taxa contratual é de 4,90% a.m e 78,91% a.a, (id.no 23003426).

Assim, merece procedência o pedido da parte Autora/Apelante de conversão da modalidade do contrato de cartão crédito para modalidade de contrato de empréstimo consignado em folha, com taxa de juros de 2,15%, válida na época, conforme se extrai do site
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true

-
referente a crédito pessoal consignado público, modalidade pessoa física.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. Conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão

de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição dos valores. Em que pese não estarem as instituições bancárias sujeitas à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% a.a., não é autorizada a cobrança de juros exorbitantes.

(N.U 1006119-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO
CARTÃO
DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE –
VÍCIO
DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do
cartão
de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. (N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/02/2020)

Assim, reconheço o vício na contratação, devendo ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação de origem. É de se notar que, no caso, resta comprovada a cobrança indevida, de modo que deve ser determinada a restituição dos valores.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requente, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma que determina o art. 42 CDC, ante a má-fé da Instituição Financeira.

Quanto ao dano moral, tratando-se de defeito ou imperfeição do serviço, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, só sendo afastada se e quando demonstrar, que, tendo prestado o serviço, o feito inexistiu, ou, então, que o foi o consumidor ou de terceiro a culpa exclusiva, conforme estabelece o art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor.

No caso ora em análise, restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela Instituição Financeira, o fato de levar o consumidor a erro, assinando um contrato, pelo qual se paga um valor mínimo por anos, no caso ora em análise, 05 (cinco) longos anos, e ainda continuar devendo o valor principal após este tempo, não passa de mero aborrecimento, causa prejuízo e afeta a integridade psicológica, de modo a justificar do reconhecimento do dano moral.

Nesse diapasão evidenciada a conduta antijurídica, o dano moral experimentado pelo autor e nexo causal entre aludida conduta e dano, imperativa é a condenação do demandado ao pagamento pelos danos morais sofridos pelo autor.

A despeito da dificuldade existente para fixação do valor compensatório, dada a subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do danos, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar e enriquecimento sem causa.

A despeito da dificuldade existente para a fixação do valor compensatório, dada sua subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do dano, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo a imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa.

Nessa linha, o STJ firmou o entendimento de que o arbitramento do valor compensatório deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SAQUES INDEVIDOS REALIZADOS POR FUNCIONÁRIA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇAO DEVIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. - Havendo relação de consumo prevalece o dever de indenizar, desde que presentes os requisitos da conduta do agente, independentemente da existência de culpa, aliado ao dano e o nexo causal, vez que a responsabilidade é objetiva. - Diante da falta de segurança adequada na prestação do serviço oferecido, a instituição financeira responde pelos prejuízos causados a cliente, que teve valores subtraídos de sua conta bancária por funcionária que trabalhava na limpeza. - A fixação do valor do dano moral deverá observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. (TJMG, Apelação Cível no 1.0598.11.000644-5/001, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 29/10/2014, data da publicação da súmula: 07/11/2014)

Atentos a isso, entendemos que a importância R$ 5.000,00 atende satisfatoriamente a finalidade punitiva que deve ser atendida no arbitramento do dano moral, não caracterizando, por outro lado, enriquecimento sem causa da parte ré.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença de origem, determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado, para modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, com taxa de juros de 2,15% a.m.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requente, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma que determina o art. 42 CDC, corrigido com juros de mora de 1% a mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020